Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743663-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA RECORRIDO: RCN ALIMENTACOES LTDA, JOSE RIBAMAR FRANCA NUNES FILHO, CELIANE ROBERTA DA SILVA CAIRES NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça. 2. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito. 3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quando estiver demonstrada a vulnerabilidade: "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020). 5. No caso, a constatação da hipossuficiência dos aderentes e o prejuízo no acesso à justiça por eles conduz ao reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro do distrato firmado entre as partes, o que autoriza o declínio da competência do d. Juízo condutor do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Redenção/PA, onde se situam os agravados. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 63 e 781, inciso I, ambos do CPC, bem como aos enunciados 33 da Súmula do STJ e 335 da Súmula do STF, ao determinar a remessa dos autos para uma das Varas de competência cível da Comarca de Redenção/PA. Defende a validade da cláusula de eleição de foro em contratos empresariais (franquia), só podendo ser afastada mediante prova inequívoca de hipossuficiência ou prejuízo no acesso à Justiça. Sustenta a impossibilidade de declinação de competência relativa de ofício. Busca, assim, o reconhecimento da validade da cláusula de eleição foro e da competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 63 e 781, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028